Tribunal: TJDFT
Processo: 0705205-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E DE ROUBO. DESIGNAÇÃO DE SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. JUNTADA DE VÍDEO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

1. Deve ser mantida a decisão que indeferiu pedido de desentranhamento de vídeo juntado pelo Ministério Público para exibição em Plenário por ausência de nulidade, pois observado o prazo do artigo 479, caput, do Código de Processo Penal, com ciência à outra parte, impedindo a surpresa e possibilitando o contraditório e a ampla defesa, bem como porque, tratando-se de mídia produzida antes da Lei no 13.964/2019, dispensa-se a observância dos procedimentos previstos no artigo 158-A do Código de Processo Penal, não havendo ainda que se falar em nulidade por violação ao direito de intimidade, por cuidar-se de vídeo divulgado em rede social com o conhecimento do paciente.

2. Ordem denegada.